Tribunal: TJDFT
Processo: 0709983-26.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR DO DÉBITO. INCIDÊNCIA SOBRE O DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A relação entre o consorciado e a administradora é natureza de consumo, figurando esta última como típica fornecedora de serviços, consoante disciplinam os artigos 2o e 3o do CDC.
2. A sentença foi parcialmente procedente para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, com o retorno das partes ao estado anterior, devendo ser restituídos os valores pagos pela autora, conforme contrato Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela e, ainda, acrescido de juros de mora de 1%, a partir de 60 dias após o termino do grupo do consórcio, se não houver pagamento.
3. Não é pena a correção monetária, tampouco constitui um plus patrimonial, apenas corrige e atualiza o valor do débito, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do devedor.
3.1 O valor a ser restituído ao consorciado deve ser corrigido monetariamente a partir do pagamento de cada parcela, considerando que a correção monetária é mera reposição real do valor da moeda.
3.2. Súmula n. 35 do STJ: “Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.